Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705075-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANYELEN PRISCILLA FIALHO BRITO SENA PACIENTE: DEYSIANI PAULLA FIALHO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DEYSIANI PAULLA FIALHO DA SILVA, no qual o impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sem, no entanto, indicar decisão ou outro ato proferido da autoridade apontada como coatora. Alega a impetrante que a paciente foi presa em 13/06/2019, processada e condenada a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), por sentença proferida em 09/09/2020, na qual foi mantida sua prisão preventiva. Diz que a paciente foi condenada em regime semiaberto, mas segue recolhida na Penitenciária Feminina em regime fechado. Afirma que a paciente já teria direito a cumprir sua pena no regime semiaberto desde o início, assim como alega que ela estudou e trabalhou durante o tempo de prisão preventiva, fazendo jus a remir parte de seu tempo de execução da pena, consoante dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, não havendo razão para o prolongamento indefinido do cumprimento de sua pena. Ademais, afirma que a paciente gozaria do direito à progressão de regime, de acordo como art. 112 da Lei de Execução Penal, pois cumpriu 1/6 da pena, além de ter bom comportamento carcerário. Assevera que a ordem pode ser concedida de ofício e a paciente não pode cumprir pena em regime mais grave do que o estipulado em sua sentença condenatória. Menciona a Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal. Diz, ainda, que a paciente é mãe de duas crianças que necessitam de sua presença e menciona os art. 226 e 227 da Constituição Federal, concernentes à proteção à família e à infância. Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja concedida a progressão de regime fechado para o semiaberto. Subsidiariamente, seja deferida a prisão domiciliar, sem prejuízo de monitoramento eletrônico, com imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente e, no mérito, a concessão da ordem. A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, porquanto não constitui via idônea para o pleito formulado pela impetrante, diante da existência de recurso próprio. Verifica-se que a paciente foi condenada na tipificação e nas penas acima mencionadas, apelou e foi expedida carta de guia provisória, estando a cumprir pena provisória e submetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, ao qual devem ser dirigidos seus pleitos, devendo se considerar que não juntou nenhuma decisão desse juízo que possa ser reavaliada nesta instância. A situação para a concessão da ordem de ofício é quando se tratar de teratologia ou de manifesta ilegalidade que demande análise urgente, de pronto, por meio de habeas corpus, a qual não restou demonstrada nos autos. Apenas para o fim de esclarecimentos, registre-se que o pleito concernente à prisão domiciliar, porquanto a paciente tem duas crianças, foi analisado e afastado por esta Relatoria em anterior habeas corpus impetrado antes da condenação (HC 0714560-70.2019.8.07.0000). No tocante à progressão de regime, por sua vez, tem-se que não foi juntado Relatório da Situação Processual Executória da paciente ou outros documentos, a fim de comprovar sua situação carcerária, a qual deve ser avaliada primeiramente pelo Juízo das Execuções. Desse modo, não encontrei ilegalidade apta a demandar a apreciação do habeas corpus de ofício, devendo os pleitos, como dito alhures, ser dirigidos ao juízo competente e impugnado via recurso de agravo em execução, antes de vir a esta instância, não se prestando a presente ordem, nesse momento, a amparar o pleito da impetrante em favor da paciente. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021 14:21:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator